Tribunal: TJPA
Processo: 0809314-67.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809314-67.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINILSON FERREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE NEGADO PELO JUÍZ DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO REFORMADA MONOCRATICAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento julgado monocraticamente para conceder os benefícios da justiça gratuita.

2.

Recurso de Agravo Interno alegando que a parte possui condições financeiras de arcar com as custas pois recebe um valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em contrarrazões a parte junta contracheque atualizado.

3.

Mantida a decisão monocrática, tendo em vista que a parte percebe em salário líquido R$ 2.539,21, sendo as custas processuais no valor de R$ 8.000,00 , facilmente se constataria o prejuízo do seu sustento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por esta Relatora ao Id. 14715577, por meio da qual conheci e concedi provimento ao recurso, movido por EDINILSON FERREIRA DO NASCIMENTO que requereu o benefício da gratuidade da justiça
.

Inconformado, o agravante alega inicialmente impossibilidade de julgamento monocrático sob pena de usurpação da competência do colegiado. Pontua que o agravante/autor teria sido desmascarado pelo Juízo de primeiro grau pois recebe R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês, podendo pagar as custas processuais. Requer a reforma da decisão monocrática e o indeferimento da gratuidade concedida.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão, juntando contracheque atualizado do servidor.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja Agravo Interno.

Assim, rejeito à arguição de nulidade da decisão agravada.

Alega o Estado do Pará, em suas razões, que o autor teria condições de pagar as custas processuais, que foi “desmascarado” pelo Juízo de primeiro grau pois recebe uma renda mensal de aproximadamente 5 mil reais.

Não assiste razão ao agravante.

Inicialmente, é importante ressaltar que agravante alega mas não faz a juntada de nenhum documento que comprove que o agravado realmente perceba renda de cinco mil reais. No entanto, há nos autos o contra cheque do agravado que é servidor público, e facilmente constata-se que recebe em torno de R$ 2.539,21 líquido.

O Novo Código de Processo Civil, na linha da lei 1.060/50, traz em seu art. 99, §3º a seguinte disposição:

“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

A respeito do tema justiça gratuita em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ADVOGADO PARTICULAR. CONTRATAÇÃO PELA PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AD EXITO. VERBA DEVIDA. 1. Nada impede a parte de obter os benefícios da assistência judiciária e ser representada por advogado particular que indique, hipótese em que, havendo a celebração de contrato com previsão de pagamento de honorários ad exito, estes serão devidos, independentemente da sua situação econômica ser modificada pelo resultado final da ação, não se aplicando a isenção prevista no art. 3o, V, da Lei nº 1.060/50, presumindo-se que a esta renunciou. 2. Recurso especial provido. (REsp 1153163/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012)

No sentido do explanado, cito os precedentes seguintes, todos oriundos deste TJ/PA:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS - DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - AFRONTA AO ART. 5º, INCISO LXXIV DA CF - DECISÃO QUE MERECE REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1-In casu, observa-se que o Juízo de 1º grau embora tenha observado o disposto no art. 99, §2º do CPC, concernente à intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, não atentou para a parte primeira do próprio dispositivo acima referido, segundo o qual estabelece que o indeferimento do pedido de justiça gratuita só poderá ocorrer se existir elementos que evidenciem que a parte possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais.

2- Os documentos juntados aos autos, ao contrário do que afirma o Juízo de 1º grau, demonstram a hipossuficiência da parte recorrente, sendo que a própria Constituição Federal determina, no artigo 5º, LXXIV, que a assistência jurídica integral e gratuita será concedida para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

3- Desta feita, diante da prova acostada aos autos, deve ser concedido o benefício à recorrente, eis que sua situação, efetivamente, autoriza o reconhecimento do benefício, sendo que a manutenção da decisão agravada, por certo, impediria o acesso ao Judiciário, violando-se mandamento Constitucional.

4-Recurso conhecido e provido.

(2017.02014502-90, 175.076, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-22)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. JUSTIÇA GRATUITA. LEI Nº 1.060-1950. SÚMULA Nº 06/2012 TJPA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. INEXISTENCIA DE EVIDÊNCIAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2. In casu, a parte Apelante apresenta indícios de hipossuficiência econômica referente a impossibilidade do pagamento das custas do processo, uma vez que trouxe aos autos elemento hábil a motivar a alteração do julgamento de piso em fls.16-17, razão pela qual o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Súmula nº 06/2012 deste TJPA e precedentes do STJ. 4. Recurso Conhecido e Provido à unanimidade. (2017.03582008-35, 179.671, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-01, Publicado em 2017-08-24)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL-HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO.

Os documentos acostados aos autos possibilitam a conclusão acerca da necessidade de concessão do benefício postulado pelas recorrentes, ou seja, a gratuidade de justiça. Diante da verossimilhança da alegada incapacidade financeira, justifica albergar as razões declinadas pelos agravantes nos moldes previstos pelo art. 12 da Lei n.º 1.060 /50.

À unanimidade nos termos do voto do desembargador relator recurso provido. (2017.01014734-57, 171.659, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-16)” (grifei)

Assim, tenho que a situação apresentada autoriza a presunção de insuficiência de recursos financeiros e possibilita a concessão do benefício ao agravado.

Frise-se que a assistência judiciária gratuita foi concebida com o objetivo de abrir as portas do Poder Judiciário àqueles que necessitam.

Não se faz necessário para obter o benefício que a parte beire à miserabilidade, bastando apenas que o pagamento das custas e encargos processuais, de algum modo, traga prejuízo para o sustento próprio ou de sua família.

Desse modo, cristalina a presunção de veracidade da declaração de pobreza, sendo possível o deferimento do pedido de justiça gratuita formulado, com base nas provas produzidas nos autos.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 12/03/2024